Tribunal: STF
Processo: AI 620121
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questões relativas
   aos requisitos de admissibilidade de recurso trabalhista e ao
   cálculo de juros e correção monetária no processo do trabalho
   restritas ao âmbito infraconstitucional: alegada violação de
   dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou
   indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
2.
   Alegações improcedentes de negativa de prestação jurisdicional e
   de violação dos artigos 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição
   Federal.